Tribunal: TJDFT
Processo: 0725410-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725410-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FABIO GERMANO ADAMI, CASCIA SUELY SENA ADAMI DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas as partes em 15 (quinze) dias, sobre o pedido de ingresso da União no presente feito acostado na petição de id. 34425245/34425217). Intimem-se. Com a eventual manifestação das partes, ou decurso de prazo in albis, vistas dos autos a d. Procuradoria de Justiça sobre o referido pleito da entidade federal. Então, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora